Tribunal: TJMT
Processo: 1020642-23.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020642-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ELISANGELA GONCALVES MEDEIROS - CPF: 781.583.111-72 (AGRAVADO), ROSANE WALTRICH DA SILVA - CPF: 004.668.471-90 (AGRAVANTE), YOLE WALTRICH DA SILVA - CPF: 052.907.361-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA POR PERDAS E DANOS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR QUE PRETENDIA A REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO LIMINAR DE POSSE – NÃO CONFIGURAÇÃO, EM COGNIÇÃO SUMÁRIA, DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DO CONTRADITÓRIO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Para a concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC, exige-se a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Não demonstrada, em sede de cognição sumária, a existência de esbulho possessório contemporâneo e inequívoco, e diante da ausência de risco atual de dano grave ou de difícil reparação, é de rigor a manutenção da decisão que indefere a medida antecipatória.

Em razão do julgamento de mérito, fica prejudicado o agravo interno encartado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELISANGELA GONCALVES MEDEIROS, em face da decisão do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual com Pedido de Antecipação de Tutela por Perdas e Danos nº 1004224-86.2025.8.11.0007, movida em face de ROSANE WALTRICH DA SILVA, indeferiu o pedido de reintegração de posse referida no Instrumento Particular de Contrato de Venda e Compra de um Imóvel Urbano sem benfeitorias, firmado em 15/09/2019, tendo como objeto uma fração ideal de 2.760,00m2 do imóvel urbano denominado Chácara n. º 03 - Loteamento Jardim Panorama, situado no Município de Alta Floresta/MT, com área total de 26.864,00m2, registrado no Cartório do 1° Ofício, da Comarca de Alta Floresta/MT, sob Matrícula de n. º 23.630 - Livro 2-DN.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, que firmou com a agravada, em 15/09/2019, contrato de compra e venda de fração ideal de imóvel urbano sem benfeitorias, com área de 2.760,00m2, integrante da Chácara nº 03 – Loteamento Jardim Panorama, situado no Município de Alta Floresta/MT, objeto da matrícula n.º 23.630, do Cartório do 1º Ofício daquela comarca.

Alega que o valor do negócio, estipulado em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), seria pago parcialmente com a entrega de um caminhão e, no restante, mediante quatro notas promissórias de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) cada, com vencimentos entre março de 2020 e setembro de 2021. O pagamento dessas promissórias, no entanto, não teria sido realizado.

Assevera que, diante da inadimplência, notificou a parte compradora por duas vezes, judicialmente, constituindo-a em mora. Apesar disso, a Agravada permaneceu na posse do imóvel sem qualquer contraprestação.

Sustenta que o inadimplemento contratual restou configurado de forma inequívoca, tornando-se legítima a rescisão do contrato e consequente reintegração de posse. Afirma a presença dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, destacando que permanece privada da posse de imóvel de sua titularidade, há mais de cinco anos, em razão da mora da Agravada.

Requer, assim, o provimento do presente recurso para que seja reformada a decisão agravada e deferida a tutela recursal para determinar a imediata desocupação do imóvel pela agravada, sob pena de multa diária, nos termos do artigo 536, §1º, do Código de Processo Civil. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido de liminar foi indeferido, no Id. 297432854.

Sem contrarrazões, consoante certidão de Id. 307516350.

Agravo interno aviado pela agravada no Id. 307525380.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada indeferiu o pedido liminar de reintegração imediata da agravante na posse do imóvel objeto de contrato de compra e venda celebrado em 15/09/2019, referente à fração ideal de 2.760,00 m2 da Chácara n.º 03 – Loteamento Jardim Panorama, sob a matrícula nº 23.630 do 1º Ofício da Comarca de Alta Floresta/MT.

Na petição recursal, a agravante alega, em síntese, que a agravada não quitou as parcelas vencidas do contrato, representadas por quatro notas promissórias, configurando inadimplemento contratual e esbulho possessório, a justificar a reintegração de posse liminar, com base nos arts. 300 e 560 do CPC e 1.210 do Código Civil.

Pois bem.

A pretensão recursal está fundada no art. 1.019, I, do CPC, que admite o deferimento de tutela recursal em hipóteses nas quais se evidenciem, cumulativamente, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Contudo, sob juízo de mérito, em sede colegiada, constato que a decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores tem sido constante em exigir cautela e prudência no deferimento da reintegração de posse liminar quando fundada em inadimplemento contratual, especialmente quando não se evidencie, de forma robusta e incontroversa, a existência de posse injusta, recente e lesiva.

No caso concreto, a documentação acostada, embora demonstre a existência do vínculo contratual e o inadimplemento parcial da compradora, não autoriza, de plano, o reconhecimento do esbulho possessório, tampouco a concessão de medida de força antes da formação do contraditório.

Conforme já destacado na decisão recorrida, a posse exercida pela agravada remonta ao ano de 2019, sendo anterior à própria constituição formal em mora. A demora na propositura da ação, conjugada à ausência de elementos conclusivos acerca da natureza da posse e da possível purgação da mora, fragiliza o
periculum in mora
alegado, tornando inadequada, nesta fase embrionária, a adoção de medida de natureza satisfativa.

Ademais, a prudência judicial manifestada pelo juízo de origem, ao determinar a designação de audiência de conciliação (art. 334 do CPC), não caracteriza inércia ou omissão jurisdicional, mas sim respeito ao devido processo legal e às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Acrescente-se que a concessão da reintegração de posse, como pretendida, tem caráter nitidamente satisfativo, pois implicaria o esvaziamento prático do objeto litigioso antes do julgamento do mérito, o que deve ser excepcionalíssimo.

Em reforço, tem-se que a mera inadimplência contratual não configura, por si só, esbulho possessório, especialmente quando não restam demonstradas condutas resistivas, violentas ou clandestinas por parte da parte compradora.

A propósito, assim já se manifestou esta c. Câmara em caso análogo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – I
NADIMPLEMENTO CONTRATUAL – COMPLEXIDADE FÁTICA E NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INÉRCIA DA PARTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
– NÃO CONHECIMENTO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Não se conhece do pedido de reconsideração formulado nos autos, por ausência de previsão legal específica para seu cabimento em sede de agravo de instrumento, e porque já expirado o prazo para interposição de agravo interno, sendo incabível seu recebimento sob qualquer outro rótulo recursal. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para reintegração liminar de posse, fundada na alegação de inadimplemento contratual. A insurgência não merece prosperar, pois ausentes, em cognição sumária, os requisitos do art. 300 do CPC.
A relação jurídica retratada é complexa, envolvendo dois contratos distintos de compra e venda do mesmo imóvel, sem demonstração da rescisão do primeiro ajuste. A matéria requer dilação probatória, sendo inviável a concessão de tutela de urgência que implique supressão do contraditório e da ampla defesa. A reintegração liminar de posse demanda prova inequívoca da posse legítima e do esbulho, o que não se extrai dos autos, sublinhando-se que a simples inadimplência contratual, desacompanhada de prova robusta do vínculo atual e da extinção de contrato anterior, não justifica a concessão da medida extrema pleiteada. A alegada inadimplência não é recente, remontando a março de 2022, tendo a demanda sido ajuizada apenas em 2024, o que descaracteriza a urgência da medida pleiteada. Recurso desprovido. Decisão mantida.”

(N.U 1011017-62.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025)

No mesmo sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE (POSSE NOVA). TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. POSSE DECORRENTE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE ESBULHO POSSESSÓRIO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para reintegração liminar de posse, nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, ajuizada por vendedores de imóvel que alegam inadimplemento contratual por parte da compradora e posse injusta do bem. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência em favor dos agravantes, notadamente diante do inadimplemento do contrato e da suposta posse precária da agravada, com fundamento no art. 300 do CPC e no art. 560 do CPC. III. Razões de decidir 3. A concessão de reintegração liminar de posse exige demonstração inequívoca de posse anterior, esbulho recente e injusto, o que não se evidencia no caso, pois a posse decorre de contrato de compra e venda ainda não rescindido judicialmente. 4. A existência de cláusula contratual prevendo a condição suspensiva da posse definitiva não afasta a necessidade de resolução judicial do contrato para caracterização de posse injusta. 5. Não demonstrado perigo de dano concreto, considerando que a ação foi ajuizada meses após o alegado inadimplemento, e inexistem indícios de iminente alienação do bem por parte da instituição financeira. 6. A concessão da medida pleiteada poderia acarretar instabilidade jurídica e prejuízo à parte adversa sem a prévia formação do contraditório e sem esgotamento das vias ordinárias de resolução do vínculo obrigacional. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
"1. A reintegração liminar de posse fundada em inadimplemento contratual depende da prévia resolução judicial do contrato de compra e venda. 2. A mera ocupação do bem por adquirente contratual inadimplente não configura, por si só, esbulho possessório. 3. A tutela provisória de urgência exige comprovação objetiva e contemporânea do perigo de dano, não sendo suficiente alegação genérica de risco financeiro."”
(N.U 1008133-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025)

Nesse contexto, entendo que a decisão agravada não merece reforma, devendo ser prestigiada por sua correção técnica e aderência à jurisprudência dominante.

A tramitação regular da ação originária, com designação de audiência e possibilidade de contraditório, mostra-se compatível com os princípios processuais que norteiam a concessão de medidas liminares, especialmente aquelas com natureza satisfativa e efeitos irreversíveis.

Tal circunstância reforça, com ainda maior vigor, o acerto e a prudência da decisão agravada: não se está diante de um quadro de omissão jurisdicional ou de inércia estatal, mas, ao contrário, de uma atuação proativa e técnica, que objetiva fornecer subsídios concretos para uma solução equilibrada e legítima do conflito.

Cumpre também observar que deve ser dada prioridade à competência do juízo da origem, que acompanha de perto a evolução do caso, conhece as nuances locais e se encontra em posição privilegiada para aferir o momento oportuno para eventual expedição de mandado de reintegração.

Diante de todo o exposto, compreendo que a decisão agravada não padece de qualquer vício ou ilegalidade. Pelo contrário, ela reflete a orientação consolidada da jurisprudência constitucional e infraconstitucional brasileira, e está em perfeita consonância com a jurisprudência desta corte.

Dispositivo.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno, encartado no Id. 307525380, aviado pela parte agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025